Tribunal: TJPA
Processo: 0803620-43.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803620-43.2022.8.14.0133

APELANTE: ROSINETE DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ROSINETE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ALEGADA OMISSÃO E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu provimento ao recurso da autora, reconhecendo sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

2. O embargante sustenta omissão quanto ao cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade solidária, inexistência de dano moral e necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil como gestor do FAR; (ii) à responsabilidade por vícios construtivos; (iii) à configuração dos danos morais; e (iv) ao prequestionamento dos dispositivos indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva e solidária do Banco do Brasil, na condição de agente operador do FAR, com fundamento no CDC e na Lei nº 11.977/2009.

5. A decisão consignou inexistência de excludentes do art. 14, §3º, do CDC, bem como a ausência de impugnação específica ao laudo técnico, à luz dos arts. 341 e 373, II, do CPC.

6. A fundamentação quanto aos danos morais foi clara ao reconhecer que vícios que comprometem a habitabilidade do imóvel violam o direito fundamental à moradia e superam mero aborrecimento.

7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem exigem manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados, desde que a matéria tenha sido suficientemente apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Não configuram omissão embargos de declaração que pretendem rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada. 2. É desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes quando a controvérsia jurídica foi adequadamente enfrentada no acórdão.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 341 e 373, II; CDC, art. 14, §3º; CF/1988, art. 6º; Lei nº 11.977/2009, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema Repetitivo); Súmula 362/STJ
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803620-43.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA: ROSINETE DA SILVA

ACÓRDÃO RECORRIDO: ID 34453014

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de acórdão de minha relatoria
(ID

34453014)
por meio da qual negou-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante em desfavor de
ROSINETE DA SILVA
.

Transcrevo a ementa do acórdão ora embargado
(ID 34453014)
:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL COMO GESTOR DO FAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando o Banco do Brasil S/A ao pagamento de danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, e afastando a indenização por danos morais.

2. O Banco do Brasil sustenta ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelos vícios construtivos. A autora pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil, na condição de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios construtivos do imóvel; (ii) saber se os vícios constatados ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Banco do Brasil, ao atuar como agente operador e gestor do FAR no âmbito do PMCMV, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios construtivos, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC e do art. 9º da Lei nº 11.977/2009.

5. A responsabilidade é objetiva, somente afastável nas hipóteses do art. 14, §3º, do CDC, não comprovadas no caso concreto.

6. Laudo técnico subscrito por profissional habilitado atestou vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel, não impugnado especificamente pelo réu, atraindo a incidência dos arts. 341 e 373, II, do CPC.

7. Os vícios que afetam segurança, salubridade e dignidade da moradia ultrapassam mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, considerado o direito fundamental à moradia (art. 6º da CF).

8. Indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Banco do Brasil conhecido e desprovido.

10. Recurso de Rosinete da Silva conhecido e provido para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil, na qualidade de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, responde solidariamente pelos vícios construtivos do imóvel financiado. 2. Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade e a segurança do imóvel configuram dano moral indenizável.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 11.977/2009, art. 9º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; CC, arts. 405 e 406; CPC, arts. 341 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema Repetitivo); AgInt no REsp 1.822.431/SP; Súmula 362/STJ.”

Inconformado, BANCO DO BRASIL S/A opôs embargos de declaração
(ID 35648038),
sustentando a existência de omissões no acórdão que negou provimento à apelação. Alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado fundado em laudo unilateral, ausência de fundamentação quanto à sua atuação como mero agente financeiro, ilegitimidade passiva e inexistência de responsabilidade solidária por vícios construtivos. Aduz, ainda, falta de motivação concreta para a condenação por danos morais, requerendo manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais invocados.

Contrarrazões apresentadas pela embargada no
ID 35749242
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Pois bem, os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Da detida análise dos autos, entendo que
não assiste razão ao embargante
.

Como se extrai do acórdão embargado, tais questões foram amplamente enfrentadas e decididas, à luz do conjunto fático-probatório constante nos autos, da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, especialmente no tocante à responsabilidade objetiva e solidária do agente gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do PMCMV – Faixa 1.

Reitero que, na qualidade de agente operador do FAR, o Banco do Brasil integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva
ad causam
, sendo responsável pela fiscalização da execução das obras e, consequentemente, pelos vícios construtivos identificados no imóvel, conforme expressamente reconhecido neste Tribunal e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado, inclusive, consignou de forma clara e precisa que
(ID 34499868):

“No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel (ID 34209332).

Quanto ao referido laudo pericial (ID 34209332) constata-se que este foi elaborado por profissional qualificado, contendo descrição detalhada dos vícios construtivos, registros fotográficos e estimativa dos custos de reparação. Além disso, o réu não impugnou de forma específica suas conclusões nem requereu prova pericial judicial para contestá-lo, descumprindo o ônus previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e a omissão do Banco do Brasil no dever de fiscalização, mantenho a sua condenação ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 10.264,56 (dez mil e duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), com correção monetária com base no IPCA, a partir da data da citação, e os juros de mora a serem calculados conforme a metodologia do art. 406, §1º, do Código Civil.”.

Semelhantemente, no que se refere à indenização por danos morais não se constata qualquer omissão ou obscuridade do acórdão embargado. A respeito do tema, colaciono o seguinte excerto da decisão:

“(...) DOS DANOS MORAIS

O banco apelante se insurge, ainda, contra a condenação em danos morais.

Já a parte autora sustenta que os vícios construtivos no imóvel adquirido comprometeram sua habitabilidade, causando-lhe sofrimento emocional, frustração e prejuízos financeiros, especialmente diante de sua difícil condição socioeconômica. Afirma que o que deveria ser a realização do sonho da casa própria transformou-se em uma fonte de angústia e incerteza, privando-a do direito à moradia digna.

O direito à moradia digna está expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, não se tratando de mera questão patrimonial, mas de um direito fundamental que visa assegurar qualidade de vida e dignidade ao cidadão. No caso concreto, os vícios construtivos verificados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante, o que justifica a reparação por danos morais.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor.

(...)

Diante do exposto, deve ser mantida a sentença que condenou o BANCO DO BRASIL ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

Tal fundamentação demonstra que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado. O que se verifica, em verdade, é o intuito da parte embargante de rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

Ademais, no que tange ao suposto vício quanto ao prequestionamento, relembro que não se exige menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a questão jurídica controvertida tenha sido suficientemente enfrentada, como foi no caso.

Dessa forma, os embargos se apresentam com nítido caráter infringente, constituindo inadequado sucedâneo recursal, razão pela qual devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026